Tribunal: TJDFT
Processo: 0703404-33.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III e § 1o, DO CPC. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA DO AUTOR. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a inércia do autor, apesar das sucessivas intimações para indicar endereço idôneo da parte ré, local de apreensão do veículo e cumprir determinações judiciais, autoriza a extinção do feito por abandono da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo quando o autor, por mais de 30 dias, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, desde que regularmente intimado, nos termos do § 1o do referido dispositivo. 3.1. No caso, após o deferimento da liminar de busca e apreensão, as diligências realizadas restaram infrutíferas. Apesar de reiteradamente intimado para impulsionar o feito, indicar local certo e preciso para a localização do bem, recolher as custas complementares e apresentar elementos mínimos de verificação dos endereços informados, o autor permaneceu inerte, não requerendo a conversão da ação nem trazendo fato novo apto a permitir o regular prosseguimento da demanda. 3.2. Concedida, inclusive, última oportunidade para manifestação, restou caracterizada a postura desidiosa da parte autora, não havendo falar em excesso de rigor ou formalismo por parte do Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento: É cabível a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor, devidamente intimado, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem por prazo superior a 30 dias, caracterizando abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC.